Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-88.2023.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800962-88.2023.8.14.0043

APELANTE: RAYAN PABLO MORAES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800962-88.2023.8.14.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: RAYAN PABLO MORAES GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PREMEDITAÇÃO E MOTIVO FÚTIL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DAS ATENUANTES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rayan Pablo Moraes Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. O Ministério Público narra que o acusado, por ciúmes, arquitetou emboscada contra a vítima, utilizando perfil falso em rede social para atraí-la ao local dos fatos, onde a golpeou com um terçado. A vítima sobreviveu graças à intervenção de terceiros e ao socorro médico imediato. A defesa recursal pleiteia a redução da pena-base, o aumento da fração de redução das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base mediante reavaliação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 (um sexto) aplicada às atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea deve ser majorada; (iii) verificar se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade foi corretamente valorada de forma negativa, em razão da premeditação evidenciada pelo uso de perfil falso em rede social para atrair a vítima e surpreendê-la com ataque violento, revelando maior reprovabilidade da conduta.

4.

Os motivos do crime foram legitimamente considerados torpes, reconhecidos pelo Tribunal do Júri como qualificadora remanescente, sendo admissível sua utilização para exasperação da pena-base, conforme jurisprudência consolidada do STJ, sem configuração de bis in idem.

5.

As consequências do crime superaram o previsto no tipo penal, com sequelas graves na vítima, incluindo deformidade estética permanente e limitação funcional das mãos, o que justifica a valoração negativa.

6.

A fração de 1/6 (um sexto) aplicada às atenuantes de confissão e menoridade relativa encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende como razoável esse patamar, especialmente diante de confissão parcial ou com intento de atenuar a responsabilidade.

7.

Ausente modificação na pena definitiva, o regime inicial fechado permanece adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A premeditação evidenciada por meio de emboscada virtual justifica a valoração negativa da culpabilidade.

2.

É legítima a utilização da qualificadora do motivo fútil, remanescente da pronúncia, como fundamento para exasperar a pena-base, sem configurar bis in idem.

3.

Consequências anormais do delito, como sequelas permanentes, autorizam valoração negativa específica.

4.

A fração de 1/6 (um sexto)para atenuantes é compatível com a jurisprudência, especialmente quando a confissão não é plenamente colaborativa.

5.

Mantida a pena definitiva, não há alteração no regime inicial fixado com base na gravidade concreta do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “a”; 59; 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se todos os termos da sentença
,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800962-88.2023.8.14.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: RAYAN PABLO MORAES GOMES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
RAYAN PABLO MORAES GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/Pa, que o condenou à pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP.

Narra a denúncia (ID nº. 28055283) que, na Rua Magalhães Barata, o Apelante, munido de terçado e com inequívoco
animus necandi
, desferiu 04 (quatro) golpes contra Lucas Santos de Oliveira, atingindo-lhe braços, peito e costas. O resultado morte não se consumou em razão da intervenção de terceiros e do imediato socorro médico.

Apurou-se que o Recorrente, motivado por ciúmes, atraiu a vítima ao local dos fatos por meio de mensagens enviadas a partir de perfil falso em rede social, simulando situação para viabilizar emboscada.

O ofendido sofreu lesões graves, com risco concreto de morte e incapacidade por período superior a 30 (trinta) dias, sendo submetida a duas intervenções cirúrgicas.

Em interrogatório, o Apelante confessou a agressão, afirmando ter agido por ciúmes e em razão de desentendimentos pretéritos.

Os autos tramitaram regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID. nº 28055410 p. 5-7).

Irresignada, a Defesa interpôs recurso (ID nº 30136160) pleiteando o
redimensionamento da pena-base
, com afastamento das vetoriais negativas da
culpabilidade, motivo e consequências
, bem como a aplicação da fração de 1/3 (um terço) às atenuantes da menoridade relativa e da confissão, com consequente alteração do regime inicial.

Constam as contrarrazões (ID n° 33161946) ao recurso, pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (ID nº. 33691579).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena base:

A Defesa insurge-se contra a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime.

Razão
não lhe assiste
.

Da leitura da sentença verifica-se que o Juízo singular fundamentou de forma concreta a exasperação da pena-base, nos seguintes termos:

·

Culpabilidade
: reputada intensa diante da inequívoca premeditação, evidenciada pelo planejamento da emboscada mediante uso de perfil falso para atrair a vítima ao local do ataque;

·

Motivos
: reconhecidamente torpes pelo Conselho de Sentença, sendo legítima a utilização de qualificadora remanescente para exasperação da pena-base, sem configuração de
bis in idem
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça;

·

Consequências
: deformidade estética permanente e limitação funcional em ambas as mãos, comprovadas nos autos e demonstradas em plenário.

A
culpabilidade
foi considerada intensa diante da premeditação evidenciada nos autos. Consta da denúncia que o acusado atraiu a vítima mediante mensagens enviadas por rede social, simulando situação de vulnerabilidade, para então surpreendê-la com sucessivos golpes de terçado.

Tal conduta revela planejamento prévio e frieza na execução, extrapolando a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

Quanto aos
motivos,
o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do motivo fútil, sendo legítima a utilização da qualificadora remanescente para a exasperação da pena-base, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, sem configuração de
bis in idem
.

No tocante às
consequências
, restou demonstrado que a vítima sofreu deformidade estética permanente e limitação de movimentos em ambas as mãos, circunstância expressamente consignada na sentença e corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou perigo de vida e incapacidade por mais de 30 (trinta) dias.

As lesões ultrapassam o resultado normalmente esperado para o delito tentado, justificando a valoração negativa.

Assim, a exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, não havendo falar em redução ao mínimo legal.

2. Da Segunda Fase – Atenuantes e regime inicial:

Na segunda etapa da dosimetria, o magistrado reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, promovendo a redução da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto).

A fração adotada mostra-se adequada.

O Código Penal não estabelece patamar fixo de diminuição para atenuantes, cabendo ao magistrado fixá-lo de forma motivada e proporcional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fração de 1/6 constitui parâmetro razoável, inexistindo direito subjetivo à aplicação de percentual superior.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo a Revisão Criminal uma ação e não um recurso, é amplamente majoritário o entendimento de que não cabem embargos infringentes na Revisão Criminal.

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

3. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

Precedentes.

4. No presente caso, tendo a confissão apresentada do crime de latrocínio sido qualificada, uma vez que o acusado assume que matou a vítima em legítima defesa, além dele não ter assumido a subtração, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6.

5. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer do recurso especial.

(AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Ademais, a confissão apresentada não se revelou plenamente colaborativa, tendo o réu buscado justificar sua conduta e minimizar a própria responsabilidade em plenário, o que autoriza a adoção de fração moderada.

Não evidenciada ilegalidade ou desproporcionalidade na fração aplicada, mantém-se a reprimenda fixada.

Por conseguinte, inexistindo alteração na pena definitiva, não há fundamento para modificação do regime inicial de cumprimento, corretamente estabelecido nos termos do art. 33 do Código Penal.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 25/05/2026